Tribunal: STF
Processo: RE 167524
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) TRIBUTÁRIO. (3) CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DAS PESSOAS JURÍDICAS. (4) EMPRESAS
COMERCIAIS. (5) INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS
COMERCIAIS. LEI 7689 (ART. 9º). PRECEDENTE: RREE 150.764 (6) RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA GARANTIR A COBRANÇA PARA O
FINSOCIAL NOS MOLDES DO DEC-LEI 1940 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 70/91.